Tribunal: TCU
Processo: 029.195/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidade praticada pela bolsista Pricila Hauk Teodoro.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Pricila Hauk Teodoro, com relação aos recursos recebidos no âmbito de termo de compromisso de bolsa no exterior. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar Pricila Hauk Teodoro revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Pricila Hauk Teodoro, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional: Data de Referência Valor Original (R$) D/C 1/1/2017 212.476,99 D 24/01/2017 1.770,64 C 01/03/2017 1.788,35 C 31/03/2017 1.803,75 C 28/04/2017 1.822,34 C 31/05/2017 1.836,33 C 30/06/2017 1.852,80 C 31/07/2017 1.867,14 C 31/08/2017 1.881,31 C 9.3. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas supramencionadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar a responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. comunicar a presente deliberação à responsável, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.